Tribunal: TJES
Processo: 0000566-44.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0566
-
44
.20
21
.8.08.00
56

APELANTE: DARLY GUILHERME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS
)
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

Na espécie,
verifica-se que não há óbice à concessão do benefício da suspensão condicional da pena eis que trata-se de crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha.

2
.

Aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo, entretanto, possível a aplicação do Sursis, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, como ocorre no
presente
caso.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000566-44.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLY GUILHERME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0566
-
44
.20
21
.8.08.00
56

APELANTE: DARLY GUILHERME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO

129, §
9º
,
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS
)
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

Na espécie,
verifica-se que não há óbice à concessão do benefício da suspensão condicional da pena eis que trata-se de crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha.

2
.

Aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo, entretanto, possível a aplicação do Sursis, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, como ocorre no
presente
caso.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 07 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0566
-
44
.20
21
.8.08.00
56

APELANTE: DARLY GUILHERME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

DARLY GUILHERME
,

em face da
s
entença proferida pel
o Ju
í
z
o

da
2
ª Vara
Criminal
de
Santa Maria de Jetibá
/ES
, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal
para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no
artigo
129, §
9º
, do Código Penal,
fixando-lhe a pena de
03
(
três
) meses
de detenção,
em regime
inicial
aberto.

Irresignado, o ora apelante interpôs
Recurso de Apelação
às fls.
9
6
/
9
8
v
, pugna
ndo

para que seja reconhecido o
sursis
da pena em favor do réu, bem como seja concedida o benefício da justiça gratuita
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que assiste
razão em parte
a
o
apelante. Explico.

Conforme visto, não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade delitiva, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se diretamente à análise do objeto recursal.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no art. 129, §9º, do Código Penal – lesão corporal qualificada pelas relações domésticas.

A douta Defesa pretende
a suspensão condicional da pena do apelante, alegando que este preenche os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal e por entender que a justificativa levada a efeito pelo douto sentenciante não encontra amparo lega
l.

Sobre o sursis da pena, cumpre destacar que, nos termos do art. 77 do Código Penal, ele é um benefício aplicado à execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, podendo ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício.

De modo que, a
suspensão condicional da execução da pena, também chamado de
s
ursis,
é um instituto de política criminal que tem como objetivo evitar o recolhimento do condenado à prisão, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições estabelecidas pelo magistrado, durante tempo determinado. Trata-se de condenação criminal com a forma de cumprimento modificada, finda a qual, se não revogada a concessão, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberda
de.

Além disso, destaca-se que o referido benefício representa um direito subjetivo do réu, dependendo, pois, de sua anuência para ser concedido.

Assim, vejamos o que estabelece o artigo 77 do Código Penal:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Desse modo,
analisando
os presentes
,
entendo por bem
considerar que razão assiste à defesa,
na medida em que
o apelante preenche todos os requisitos elencados no referido dispositivo, tanto os objetivos quanto os subjetivos, eis que a pena foi fixada no montante de 03 (meses) meses, ostenta a condição de réu primário, e todas as circunstâncias judiciais foram valoradas em seu benefíci
o.

Além disso, não há óbice à concessão do benefício da suspensão condicional da pena em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Neste sentido já decidiu essa Colenda Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 77 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O reforço de argumentação quanto à análise do artigo 59 do CP realizado pelo Tribunal
ad quem
, mesmo no recurso exclusivo da defesa, não configura
reformatio in pejus,
desde que mantido o apenamento imposto. A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores do casal demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, que justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e o correspondente aumento da pena-base.
Aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, é incabível a substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo, entretanto, possível a aplicação do Sursis, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, como ocorre no caso. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; APCr 0025543- 08.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 09/06/2021; DJES 28/06/2021) (destacamo
s)

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para que seja reconhecida a suspensão condicional da pena do apelante, mantendo-se incólume a sentença hostilizada quanto ao rest
o
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)